Tribunal: TJMT
Processo: 1035945-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035945-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Acessão, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELLY THEONILLIA LOPES - CPF: 024.783.991-48 (ADVOGADO), MICHELLY THEONILLIA LOPES - CPF: 024.783.991-48 (AGRAVANTE), LEIDE GOMES DA SILVA - CPF: 414.579.192-49 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos de ação de usucapião ordinária, deferiu tutela provisória de urgência para manter a autora da ação originária na posse do imóvel objeto do litígio, até decisão final. A agravante, arrematante do imóvel em leilão judicial ocorrido em julho de 2021 e com carta registrada em agosto de 2022, alega que tal arrematação constitui título originário de propriedade, rompendo a continuidade da posse exercida pela agravada e inviabilizando o reconhecimento da usucapião. Sustenta ainda que a suspensão de despejos determinada pela ADPF 828 não impede a interrupção do prazo de prescrição aquisitiva e que há risco de grave lesão à sua esfera patrimonial caso não seja imitida na posse. Postula a suspensão da decisão agravada e o reconhecimento de que a posse da agravada é injusta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a arrematação judicial do imóvel pela agravante, com consequente registro da carta de arrematação, interrompe o prazo necessário ao reconhecimento da usucapião ordinária alegada pela agravada; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência para manter a agravada na posse do imóvel até decisão final da ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A arrematação judicial é título aquisitivo originário de propriedade, conforme dispõe o artigo 903 do CPC, mas não transfere, de forma automática, a posse do bem arrematado, sendo necessária a imissão concreta na posse, não demonstrada nos autos pela agravante.

4.

A posse mansa, pacífica e ininterrupta exercida pela agravada desde 2014, com justo título e boa-fé, resta demonstrada de forma suficiente nesta fase processual, preenchendo os requisitos previstos no artigo 1.242 do Código Civil para a usucapião ordinária.

5.

O deferimento da tutela provisória de urgência pelo juízo de origem fundamenta-se na presença da probabilidade do direito, em virtude da comprovação dos requisitos da usucapião ordinária, e no perigo de dano, diante da iminência de cumprimento de mandado de imissão na posse em favor da agravante, o que poderia acarretar lesão irreversível à agravada.

6.

A alegação de que a arrematação judicial teria interrompido o prazo para a prescrição aquisitiva carece de comprovação concreta de atos que caracterizem oposição eficaz à posse da agravada, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil.

7.

A controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião ordinária exige dilação probatória, inviável no âmbito do agravo de instrumento, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada se impõe como medida prudente para resguardar a posse atual até julgamento definitivo da ação originária.

8.

A tutela provisória de urgência busca preservar o estado fático e assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final, sem antecipar decisão de mérito quanto à titularidade do domínio sobre o imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A arrematação judicial do imóvel não interrompe, por si só, o prazo de prescrição aquisitiva, sendo necessária a demonstração de atos concretos de oposição à posse do usucapiente.

2.

A concessão de tutela provisória de urgência para manutenção da posse em ação de usucapião ordinária é cabível quando presentes a probabilidade do direito, demonstrada pelo exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta com justo título e boa-fé, e o perigo de dano, consistente no risco de perda da posse antes do julgamento de mérito.

3.

A controvérsia acerca da interrupção do prazo de usucapião e da legitimidade da posse demanda dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.242 e 202, I; CPC, arts. 300 e 903.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.631.859-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.05.2017.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Michelly Theonillia Lopes,
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária n. 1003761-39.2024.8.11.0021, concedeu tutela provisória de urgência à agravada, Leide Gomes da Silva, determinando sua manutenção na posse do imóvel em litígio até decisão final da demanda.

A Agravante alega, em síntese, que adquiriu o imóvel em questão através de leilão judicial realizado em julho de 2021, cuja carta de arrematação foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT em agosto de 2022.

Aduz que a arrematação do imóvel em leilão judicial em 2021 constitui título originário que rompe a continuidade da posse da agravada, inviabilizando o reconhecimento da usucapião.

Informa que a posse do imóvel pela agravante foi impedida devido à suspensão de despejos e desocupações em decorrência da ADPF 828 do STF, com fundamento na Lei n.º 14.216/2021.

Sustenta que o registro da carta de arrematação, efetuado em 2022, e os atos de imissão na posse interromperam qualquer prazo de prescrição aquisitiva, especialmente considerando a suspensão dos despejos pela ADPF 828.

Informa a inexistência de documentos idôneos que comprovem as alegações da agravada, apontando que os argumentos apresentados baseiam-se em declarações unilaterais.

Afiança que a agravada não preencheu os requisitos para a usucapião à época do início de sua posse ou até a data da arrematação, porquanto a contagem do prazo para a prescrição aquisitiva foi interrompida pelo aperfeiçoamento da arrematação judicial.

Ressalta que a manutenção da posse pela agravada pode causar grave lesão à agravante, que corre o risco de perder o imóvel ou parte dele, comprometendo a segurança jurídica e a credibilidade do judiciário

Com base nos argumentos apresentados, requer a suspensão da decisão que concedeu a posse à agravada até o julgamento final do agravo e, no mérito, a declaração de que a arrematação judicial interrompeu o prazo de prescrição aquisitiva e que a posse da agravada é injusta, bem ainda, a permissão para que possa exercer seu direito de propriedade e posse sobre o imóvel.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido. Id. 259449188.

Ausentes as contrarrazões, id. 266628263.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifestou pela ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial.

É a síntese.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a Agravante visa a suspensão dos efeitos da decisão agravada, que concedeu tutela provisória de urgência à agravada, determinando sua manutenção na posse do imóvel em litígio até decisão final da demanda.

In casu
, a agravante alega que a arrematação do imóvel em leilão judicial em 2021 constitui título originário que rompe a continuidade da posse da agravada, inviabilizando o reconhecimento da usucapião. Sustenta que o registro da carta de arrematação, efetuado em 2022, e os atos de imissão na posse interromperam qualquer prazo de prescrição aquisitiva, especialmente considerando a suspensão dos despejos pela ADPF 828.

Confere-se dos autos que Leide Gomes da Silva ajuizou ação de usucapião ordinário, com pedido de tutela de urgência para manter-se na posse do imóvel até o trânsito em julgado, alegando posse mansa, pacífica e com justo título desde 2014.

O magistrado singular, analisando os autos, concedeu a liminar, nos seguintes termos:

“Da análise dos autos, constato a existência de elementos concretos que justifiquem a determinação para conceder, neste momento inicial de cognição não exauriente, a tutela de urgência.

Contudo, em que pese a requerente pugne pela modalidade de usucapião extraordinária, entendo que nos casos dos autos aplica-se a modalidade ordinária.

Assim, tendo em mente que cabe ao julgador, de modo exclusivo, a aplicação do direito à espécie, fixando as consequências jurídicas para os fatos que são narrados, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião, a depender da realidade fática trazida aos autos pela autora.

Desse modo, ante ao transcurso do período aquisitivo informado nos autos e fundamentando-me no princípio da fungibilidade, passo a receber o presente feito na modalidade de usucapião ordinário.

Sabe-se que as principais características que deve ter a posse
ad

usucapionem
são:
“posse com intenção de dono (animus domini); posse mansa e pacífica; posse contínua e duradoura, em regra, e com determinado lapso temporal; posse justa e posse de boa-fé e com justo título, em regra, quando
requerida a usucapião ordinário”.
[1]

A parte autora sustenta, em síntese, preencher os requisitos da prescrição aquisitiva na modalidade extraordinária, amparada pelo Contrato de Compra e Venda datado de 15.01.2014 (id. 171907777).

Ocorre que, esta modalidade exige o período temporal de 15 anos, na forma do artigo 1.238 do Código Civil, sendo que a autora possui apenas 10 anos, visto que seu contrato é datado de 2014. Dessa forma, é possível a aplicação do artigo 1.242 do mesmo diploma normativo, na modalidade de usucapião ordinário.

Assim, tenho que os documentos juntados na inicial demonstram, nesse momento processual, a presença dos requisitos acima indicados, eis que a autora encontra-se na posse do imóvel discutido, ao menos desde o ano de 2014, juntamente com o justo título e boa-fé, conforme consta no contrato de id. 171907777, inclusive registrado em cartório.

Dessa forma, para a concessão da liminar, em uma análise de cognição sumária, entendo estar presente a
probabilidade do direito
, visto que os requisitos ensejadores da usucapião ordinária se encontram nos autos, isto é, justo título, boa-fé, posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, e sem oposição por, no mínimo, 10 anos, na forma do artigo 1.242 do Código Civil, eis que a posse discutida nos presentes autos iniciou-se no ano de 2014.

Quanto ao
perigo de dano
, é de se reconhecer que o mandado de imissão na posse oriundo dos autos da Execução Fiscal nº 5000126-03.2007.8.27.2714/TO evidencia a ameaça à posse do autor, já que a arrematante do processo executivo está na iminência de ser imitida na posse do imóvel.

Dessa forma, a probabilidade do direito e o perigo de dano alegados na inicial estão suficientemente provados nessa análise preliminar, razão pela qual se faz necessária a concessão da tutela de urgência para manter na posse do imóvel.

Ante o exposto, estando preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
a liminar para, exclusivamente,
MANTER NA POSSE
do imóvel o autor até decisão final desta lide.” (id. 175463458, autos de origem).

Na origem, o magistrado fundamentou sua decisão na probabilidade do direito, considerando que a autora demonstrou exercer posse mansa, pacífica, ininterrupta e com justo título desde 2014, além de boa-fé, elementos suficientes para caracterizar a usucapião na modalidade ordinária, mesmo tendo requerido inicialmente a modalidade extraordinária. Apontou, ainda, o perigo de dano em razão de iminente cumprimento de mandado de imissão na posse, oriundo de ação de execução fiscal, para resguardar a autora na posse do imóvel.

A decisão em questão aborda a manutenção da posse de um imóvel em disputa, considerando aspectos relacionados à usucapião e à arrematação judicial.

Conforme dispõe o artigo 1.242 do Código Civil, "
adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos
".

A decisão agravada, em análise de cognição sumária, reconheceu que a autora exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel desde 2014, apresentando justo título – consistente em contrato de compra e venda – e agindo de boa-fé, preenchendo os requisitos exigidos para a usucapião ordinária.

Com efeito, o fato de a agravante deter o domínio formal do bem, a partir da arrematação judicial, não elide a proteção possessória conferida àquela que preenche os requisitos da prescrição aquisitiva.

O direito à usucapião, como salientam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, "
é instituto de aquisição originária da propriedade, desvinculada de eventuais nulidades ou vícios do domínio anterior, fundando-se na posse prolongada e qualificada
" (Direito das Coisas. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2022, p. 399).

Assim, mesmo diante de prova do domínio formal, a proteção possessória prevalece quando há demonstração inequívoca dos requisitos da prescrição aquisitiva.

De outro lado, a citação em ação reivindicatória, ou em outros feitos que evidenciem oposição à posse, pode interromper o prazo para o reconhecimento da usucapião, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil.

Contudo, para tanto, exige-se que haja efetiva oposição à posse exercida pelo usucapiente e que tal oposição resulte na perda ou turbação da posse, o que não ocorreu no caso.

A agravada manteve a posse do imóvel desde 2014, de forma ininterrupta, sem que a arrematação judicial tenha ensejado a sua retirada do bem.

Ademais, a arrematação judicial é título aquisitivo originário de propriedade, conforme dispõe o artigo 903 do CPC, mas não implica, automaticamente, a imissão na posse do imóvel. Esta pressupõe ato concreto de ingresso no bem, o que não restou comprovado pela agravante.

Enquanto não há efetiva posse pelo arrematante, subsiste a posse anterior, apta a ensejar o reconhecimento da usucapião. Nesse sentido, ensina Washington de Barros Monteiro que "
a arrematação transfere ao arrematante a propriedade do bem, mas não a posse de fato, a qual deve ser obtida pelos meios legais
" (Curso de Direito Civil, Direito das Coisas, v. 3. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 152).

A manutenção da decisão agravada se justifica, ainda, diante da existência de perigo de dano iminente, caracterizado pelo risco de cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos da Execução Fiscal n. 5000126-03.2007.8.27.2714/TO. A sua efetivação comprometeria a posse que a agravada exerce sobre o imóvel desde 2014, podendo acarretar dano irreversível, sobretudo se, ao final, restar reconhecido o seu direito à usucapião.

Por outro lado, o alegado perigo de dano pela agravante (eventual prejuízo à consolidação de sua propriedade) é meramente hipotético, pois o deferimento da tutela provisória não implica decisão definitiva sobre o direito de propriedade, que será analisado no mérito da ação principal.

A controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos da usucapião ordinária e a eventual interrupção do prazo prescricional pela arrematação exige dilação probatória, especialmente para verificar os atos de posse e o exercício do domínio pela agravante. Não é possível, nesta fase inicial, afirmar com certeza os fatos alegados por qualquer das partes, motivo pelo qual a decisão de primeiro grau merece ser mantida até o contraditório pleno.

Além disso, a jurisprudência brasileira reconhece que a posse exercida com
animus domini
(intenção de dono), de forma mansa, pacífica e sem oposição, deve ser protegida até que haja uma decisão final sobre a propriedade, mesmo que exista um título de domínio em favor de terceiro. Essa proteção visa garantir a estabilidade das relações possessórias e evitar conflitos sociais.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, no Recurso Especial nº 1.631.859 – SP), em que a Corte afirmou que “
o condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários.”

A tutela provisória de urgência tem por finalidade preservar a situação fática até o julgamento definitivo da demanda, resguardando a posse atual e evitando que a controvérsia seja prejudicada por atos que alterem o estado de fato existente.

Nesse sentido, o artigo 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos devidamente presentes no caso concreto.

Ademais, ainda que a agravante tenha trazido argumentos relevantes, como o registro da carta de arrematação judicial e a alegação de que a arrematação constitui título aquisitivo originário, entendo que tais alegações demandam dilação probatória para serem cabalmente analisadas, na origem.

Não se pode, neste momento processual, afirmar com segurança que o prazo de usucapião foi interrompido pela arrematação, sem exame mais aprofundado dos elementos apresentados, com a devida instrução probatória nos autos de base.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para assegurar à autora, ora agravada, a posse do imóvel, até decisão final na ação de usucapião.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025